Tribunal: TJBA
Processo: 8039733-45.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8039733-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: EDNALDO DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO SEM REFLEXO NO QUANTUM DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por Ednaldo dos Santos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, que reduziu a pena imposta pelo Tribunal do Júri de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 2. Consta da denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2016, no Distrito de Humildes, Feira de Santana/BA, o réu, em comunhão de desígnios com seu irmão adolescente, pilotando motocicleta e trazendo-o na garupa, abordou a vítima e efetuou disparos de arma de fogo que resultaram em seu óbito, crime cometido por motivo torpe, consistente na disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 3. Examina-se a validade da fundamentação utilizada para negativar a vetorial personalidade na primeira fase da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração da personalidade não exige laudo técnico, mas deve estar apoiada em elementos concretos dos autos, não se admitindo juízos genéricos ou meramente abstratos (AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/02/2022). 5. No caso, a sentença consignou que o réu teria “pautado sua vida pelo submundo do crime” e que seria “temido na região de Humildes”, fundamentos estes que foram reproduzidos pelo acórdão impugnado, sem, contudo, indicar provas específicas que amparassem tais conclusões. Inclusive, infere-se da leitura da sentença que a circunstância judicial dos antecedentes não foi valorada negativamente, tampouco houve reconhecimento da reincidência, o que, em tese, contradiz a afirmação de que o acusado teria pautado sua vida pelo submundo do crime. 6. Reconhece-se, portanto, a impropriedade da negativação da vetorial personalidade. Todavia, observa-se que, no redimensionamento realizado pela apelação, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses, correspondente ao acréscimo de apenas duas vetoriais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), sem incremento efetivo pela personalidade. 7. Na segunda fase, aplicou-se a agravante do motivo torpe, majorando a pena em 1/6, resultando na pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantida em regime inicial fechado. IV. Dispositivo e Tese 8. Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a fundamentação relativa à vetorial personalidade, sem alteração do quantum da pena Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 621 a 625, §1º; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8039733-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como requerente EDNALDO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)